Tribunal: TJMT
Processo: 1042294-58.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042294-58.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVERALDO APARECIDO DIAS - CPF: 974.952.981-20 (RECORRENTE), DEIVIDY FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 046.231.361-16 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO INJUSTIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora, fundada na teoria do risco da atividade.

A suspensão do serviço de energia elétrica indevida sem justificativa constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade “in re ipsa”.

Mantem-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1042294-58.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Everaldo Aparecido dias

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2024

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais, para:

b) CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ).

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.”

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

Da análise dos autos é incontroversa a suspensão no fornecimento de energia ocorrido no dia 03/07/2023, às 15h30, sem que houvesse qualquer inadimplência por parte do consumidor, sendo restabelecido o serviço somente às 20h35.

Em contrapartida, a reclamada afirma que não se tratava de suspensão de energia, mas sim, interrupção emergencial, não apresentando qualquer prova que pudesse sustentar essa tese.

Assim, essa suspensão no fornecimento de energia é considerada injustificada, logo, decorre de falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa.

Quanto ao pedido do recorrente em relação a majoração do
quantum
indenizatório fixado em R$ 1.000,00, entendo que a quantia fixada deve ser mantida, considerando que o serviço foi restabelecido no mesmo dia.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024